Tribunal: TJMT
Processo: 0005183-95.2002.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por JOÃO LEITE contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito e manteve a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inc. I e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade em relação à fundamentação da decisão de pronúncia e à análise dos indícios de autoria em desfavor do embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação adequada, contendo análise detalhada das provas orais, documentais, periciais e técnicas que justificam a pronúncia do embargante, não se limitando a referências genéricas.
5. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio in dubio pro societate, sendo suficiente a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade para submissão ao Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. A alegação de que os indícios de autoria se baseiam apenas em depoimentos por "ouvir dizer" e confissão extrajudicial isolada de corréu não se sustenta, pois o acórdão embargado indica outros elementos probatórios que corroboram a tese acusatória.
7. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa da autoria, sendo vedado ao juízo de admissibilidade aprofundar o exame da prova sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.
8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas ou à rediscussão do mérito da decisão.
2. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aplicando-se o princípio in dubio pro societate.
3. O reconhecimento da existência de provas suficientes para a pronúncia é matéria reservada ao Tribunal do Júri, não cabendo sua revisão aprofundada na fase de admissibilidade da acusação.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 121, §2o, Inc. I e IV, c/c art. 29, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2263936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; TJ/MT, RSE 00093208720088110042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, j. 03.02.2015; TJ/MT, RSE 10129873920218110000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 09.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005183-95.2002.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (RECORRIDO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (RECORRIDO), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), EDMILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 534.852.891-91 (RECORRIDO), JOAO LEITE (RECORRIDO), JOSE DE BARROS COSTA - CPF: 415.708.801-82 (RECORRIDO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), JOAO LEITE - CPF: 532.101.581-34 (RECORRIDO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO - CPF: 350.596.802-15 (RECORRIDO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), VALDIR PEREIRA (VÍTIMA), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDMILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 534.852.891-91 (RECORRENTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO - CPF: 350.596.802-15 (RECORRENTE), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (RECORRENTE), JOAO LEITE - CPF: 532.101.581-34 (EMBARGANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), JOSE DE BARROS COSTA - CPF: 415.708.801-82 (RECORRENTE), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por JOÃO LEITE contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito e manteve a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inc. I e IV, c/c art. 29,
caput
, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade em relação à fundamentação da decisão de pronúncia e à análise dos indícios de autoria em desfavor do embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação adequada, contendo análise detalhada das provas orais, documentais, periciais e técnicas que justificam a pronúncia do embargante, não se limitando a referências genéricas.

5. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, sendo suficiente a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade para submissão ao Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A alegação de que os indícios de autoria se baseiam apenas em depoimentos por "ouvir dizer" e confissão extrajudicial isolada de corréu não se sustenta, pois o acórdão embargado indica outros elementos probatórios que corroboram a tese acusatória.

7. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa da autoria, sendo vedado ao juízo de admissibilidade aprofundar o exame da prova sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas ou à rediscussão do mérito da decisão.

2. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
.

3. O reconhecimento da existência de provas suficientes para a pronúncia é matéria reservada ao Tribunal do Júri, não cabendo sua revisão aprofundada na fase de admissibilidade da acusação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 121, §2o, Inc. I e IV, c/c art. 29,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2263936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; TJ/MT, RSE 00093208720088110042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, j. 03.02.2015; TJ/MT, RSE 10129873920218110000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 09.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
JOÃO LEITE
contra o v. acórdão proferido por esta c. Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade,
negou provimento aos Recursos em Sentido Estrito defensivos
interpostos por
Edmilson Pereira da Silva, Hércules de Araújo Agostinho, José de Barros Costa
e
JOÃO LEITE
, mantendo a decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pelos crimes descritos no art. 121, §2o, inc. I e IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal.

Em suas razões de ID. 258602670, o Embargante
JOÃO LEITE
alega, em suma, que o acórdão é
omisso, contraditório
e
obscuro
por carecer de fundamentação detalhada acerca das provas que embasaram os indícios de autoria em seu desfavor.

Sustenta que os elementos de prova mencionados se limitariam a depoimentos por "ouvir dizer", confissão extrajudicial de corréu e ausência de provas concretas de que atuou como intermediário no crime.

Argumenta que a falta de indicação expressa dos elementos concretos que pesam contra si prejudica seu direito de defesa e inviabiliza eventual interposição de recurso.

Com tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, para
reformar o julgado
e
impronunciá-lo
.

O recurso é tempestivo (ID. 261842271).

Remetidos os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, esta pugna, por meio do parecer visto no ID. 266772750, pela
rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o relatório, no essencial.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO LEITE
contra o v. acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto sua Defesa e foi ementado nos seguintes termos:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE JOÃO ARCANJO RIBEIRO – PRESCRIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – DECOTE – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A prescrição da pretensão punitiva em relação a João Arcanjo Ribeiro foi corretamente reconhecida, conforme os arts. 109, I, e 115 do Código Penal, em razão da idade do réu. A tese de inconstitucionalidade e inconvencionalidade da prescrição aplicada a crimes dolosos contra a vida não encontra amparo na legislação vigente, que apenas limita a imprescritibilidade a crimes de racismo e ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático.

2. A decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a causa deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é permitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No caso em tela, as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes e possuem amparo probatório nos autos, de modo que os indícios de plausibilidade dessas justificam sua manutenção para apreciação pelo Conselho de Sentença.”

Pois bem.

Ab initio
, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, consoante dicção do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

In casu
, após acurada análise das razões recursais e minucioso reexame do acórdão embargado,
verifico que não assiste razão ao Embargante JOÃO LEITE.

Ao contrário do que alega a defesa, o acórdão se encontra devidamente fundamentado, tendo sido analisadas de forma minuciosa todas as provas e elementos constantes dos autos que levaram à conclusão acerca da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao Embargante
JOÃO LEITE
e aos demais pronunciados para submetê-los a julgamento pelo Conselho de Sentença.

O voto condutor, da minha lavra, apresentou fundamentação robusta acerca dos elementos probatórios, citando expressamente as principais provas orais, documentais, periciais e técnicas que embasaram a decisão de pronúncia.

Destaco o seguinte trecho do acórdão embargado, que evidencia a análise pormenorizada dos indícios de autoria em relação ao embargante:

“
Concluindo
, em suma, observo que a pronúncia de
EDMILSON PEREIRA DA SILVA, HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO, JOÃO LEITE
e
JOSÉ DE BARROS COSTA
se fundamenta em
elementos coletados nas fases inquisitoriais e judiciais
, pautados em indícios robustos de que cada um concorreu para o
resultado morte da vítima Valdir Pereira
.

Nesse panorama, as provas orais destacadas, juntamente com as demais provas documentais, periciais e técnicas produzidas nos autos, fornecem, ao menos, uma sólida base indiciária da participação delitiva de cada um dos Recorrentes, na qual
HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO
e
JOSÉ DE BARROS COSTA
foram supostamente contratados por
JOÃO LEITE
, a mando de
João Arcanjo Ribeiro
, para assassinar
Valdir Pereira
, com o apoio de
EDMILSON PEREIRA DA SILVA
, que teria fornecido o veículo utilizado no crime que
resultou na morte de Valdir Pereira
.”

Nota-se que o acórdão não se limitou a fazer referência genérica às provas, tendo apontado expressamente o conjunto de elementos orais, documentais, periciais e técnicos que constituem a base empírica mínima para autorizar a pronúncia do Embargante
JOÃO LEITE
e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É certo que, na decisão de pronúncia, que possui natureza de mero juízo de admissibilidade da acusação, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, não se exigindo prova incontroversa da autoria delitiva, mas apenas a presença de indícios mínimos que tornem plausível a tese acusatória.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. 3. Contudo, para a sentença de pronúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. 4 .
No caso, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela confirmação da sentença de pronúncia por visualizar a presença dos elementos indicativos do crime de competência do Tribunal do Júri
. 5. Ademais, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a defesa, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 6 . Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2263936 MG 2022/0387529-2. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Julgamento: 21/03/2023, DJe: 24/03/2023; g. n.).

Embora o Embargante sustente que os indícios de autoria se amparam exclusivamente em "ouvir dizer" e confissão extrajudicial isolada de corréu
Hércules de Araújo Agostinho
, fato é que, como bem delineado no acórdão embargado, o conjunto probatório transcende esses elementos.

Foram elencados no voto condutor diversos depoimentos, inclusive de testemunhas presenciais, que dão suporte à imputação de intermediação do crime por parte do Embargante
JOÃO LEITE
.

Ademais, não se pode desconsiderar o interrogatório extrajudicial de citado corréu que atribuiu tal papel ao Embargante, ainda que tal declaração tenha sido posteriormente retratada em juízo.

Há também menção a provas documentais, periciais e técnicas que, em harmonia com a prova oral, consubstanciam um acervo probatório que autoriza juízo positivo de admissibilidade da acusação em relação ao Embargante, nos exatos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

(...)

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Por outro lado,
a apreciação exauriente das provas e o exame aprofundado acerca da procedência da acusação constituem matéria afeta ao Conselho de Sentença
, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com efeito, mostra-se inviável e descabido, na fase de pronúncia, que esta Câmara Criminal proceda a um cotejo aprofundado e exaustivo de cada depoimento ou elemento de prova a fim de infirmar ou confirmar a tese acusatória, tal como pretende o Embargante.

Sobre a impossibilidade de análise aprofundada das provas na decisão de pronúncia, é sólido o entendimento jurisprudencial deste e. Corte:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A EXCLUDENTE DE ILICITUDE –
NECESSÁRIA APROFUNDADA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – TAREFA DO TRIBUNAL DO JÚRI – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL
– CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA – ARTIGO 121, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO – IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – RECURSO IMPROVIDO Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação. Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, não aflorando inequivocamente a tese da defesa, inviabilizada a pretensão de se despronunciar o recorrente. Cuidando-se de contexto probatório que permite a dúvida, de rigor o in dubio pro societate, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri. Admitindo-se a possibilidade da ré não ter agido em legítima defesa, baseado com as provas amealhadas . Deve-se, por cautela, relegar o exame da tese excludente de ilicitude ao Juiz Natural da causa, o Conselho de Sentença. “1. No procedimento do Tribunal do Júri, as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público.” ( REsp 966 .034/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 28/10/2011)”. (TJ/MT. RSE 00093208720088110042. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal. Julgamento: 03/02/2015, DJe: 06/02/2015; g. n.).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2.o, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL E ART . 16 DA LEI N.o 10.826/2003 – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINARES DE NULIDADE POR ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, POR OFENSA DO DIREITO AO SILÊNCIO E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – 2.
ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA
– PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRECEDENTES – 3. VINDICADO O DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – TIPO PENAL DERIVADO QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO MÍNIMO NOS AUTOS – 4. PLEITEADA A ABSORÇÃO DO CRIME CONEXO – IMPROCEDÊNCIA – ÓBICE DO ART. 78, INC . I, DO CPP – VIS ATTRACTIVA – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR – PRONUNCIAMENTO RATIFICADO NA ÍNTEGRA – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. 1.1 . Estando presentes os indícios prévios de autoria ou participação delitivas e a indisponibilidade de outros meios de apuração, não há falar em ilicitude probatória das interceptações telefônicas, cumprindo salientar que a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, bem assim que inexiste óbice para que o magistrado adote os mesmos fundamentos empregados nas manifestações prévias para motivar as posteriores prorrogações e inclusões de novos números. 1.2. A mera menção ao silêncio do réu em interrogatório e à sua revelia no curso da fase instrutória, sem qualquer prejuízo ao acusado, visto que desprovida de exploração interpretativa ou de juízo de valor a respeito do tema, não é capaz de acarretar nulidade . Precedentes. 1.3. Na fase da pronúncia, o Juiz de Direito deve se fundamentar de maneira comedida, sóbria e moderada, com vistas a não influenciar no ânimo dos senhores jurados e na sua percepção acerca dos fatos, de modo que, consignando-se na decisão reprochada a prova da materialidade delitiva e os indícios testemunhais e documentais capazes de implicar o possível envolvimento dos réus no ilícito, nos exatos termos limitados pelo art . 413, § 1.o, do CPP, deve ser refutada a pecha de carência de fundamentação e de ofensa ao art. 93, inc. IX, da CF . 2. A decisão de pronúncia trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, como ocorre na hipótese, impõe-se pronunciamento dos recorrentes ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal . 3. Na etapa do judicium accusationis, o decote das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à presença dos tipos penais derivados, estes devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. 4. Configura ofensa à vis attractiva do art . 78, inc. I, do CPP e ao princípio da soberania dos veredictos aventar, com arrimo no princípio da consunção, a absolvição ou a impronúncia do delito conexo ao crime doloso contra a vida, quando não estiver patente a ilegalidade e for necessária a imersão vertical no conjunto probatório dos autos, pois incumbe ao juiz natural da causa analisar o homicídio com todas as peculiaridades fáticas que o envolveram. Precedentes. 5 . Recursos em sentido estrito conhecidos, com rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, desprovidos.”
(TJ/MT. RSE 10129873920218110000. Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal. Julgamento: 09/02/2022, DJe: 10/02/2022; g. n.).

Na realidade, a insurgência do Embargante, a pretexto de sanar supostas omissões, contradições e obscuridades, revela nítida intenção de rediscutir o mérito da pronúncia, por meio do reexame vertical da prova. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a tal desiderato, sendo a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa ou reexame de provas.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do Código de Processo Penal), não se prestando à rediscussão da matéria já julgada. 2. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp: 1918237 SP 2021/0152215-0. Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

Por fim, cabe refutar o argumento defensivo de que a ausência de indicação de provas diretas da intermediação do delito por parte do embargante violaria seu direito ao contraditório e à ampla defesa, eis que é consabido que a decisão de pronúncia prescinde de provas diretas, bastando a presença de elementos indiciários mínimos.

De resto, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que ao Embargante
JOÃO LEITE
será assegurada a mais ampla possibilidade de exercício do contraditório e da defesa técnica em sessão de julgamento perante o Plenário do Júri.

Por todo o exposto, não vislumbrando a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa de
JOÃO LEITE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025